Tribunal: TJDFT
Processo: 0711347-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711347-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: GERSONITA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36285876. Manifeste-se a agravada sobre o agravo interno (id 37065420) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR